Tribunal: TJDFT
Processo: 0730708-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Cabe ao juiz dirigir o processo, promovendo, a qualquer tempo, a autocomposição.
2. Embora o acordo não tenha sido homologado por decisão judicial, sem culpa da agravante, deve incidir a correção monetária sobre o valor, contando-se da data limite em que esse deveria ter sido pago, uma vez que se trata de mera preservação do valor, que esteve em sua posse até o efetivo depósito.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.